Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n° 911/69 deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação do devedor ou protesto do título.
2. No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pelo réu no contrato de arrendamento mercantil, que não a recebeu pessoalmente ou por intermédio de terceiro, pois o endereço era insuficiente, de modo que não foi constituído em mora.
3. Na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte ré não foi previamente notificada.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.